Tribunal: STF
Processo: ARE 1402438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI Nº 8.186/91. EX- FERROVIÁRIO . PARADIGMA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE. 



    - A complementação da aposentadoria do ex-ferroviário, por meio do Decreto-Lei nº 4.682/23, decorre das estradas de ferro do País, das Caixas de Aposentadoria e Pensões da qual os ferroviários eram contribuintes obrigatórios. 



    - Tanto os ferroviários que se aposentaram até a edição do Decreto-lei n.º 956/69, quanto aqueles que foram admitidos até outubro de 1969, em face da superveniência da Lei n.º 8.186/91, sob qualquer regime, possuem direito à complementação da aposentadoria prevista no Decreto-Lei n.º 956/69. Com o advento da Lei nº 10.478/2002, foi estendida a complementação da aposentadoria aos ferroviários admitidos Rede Ferroviária Federal até 21/05/1991. 



    - No caso, o demandante ingressou na Rede Ferroviária Federal anteriormente a maio de 1991, fazendo jus à complementação de sua aposentadoria. 



    - - A complementação da aposentadoria devida pela União, a considerar o último cargo ocupado antes de sua aposentadoria, corresponde à diferença entre a remuneração do cargo efetivo de acordo com tabela do pessoal na ativa e o valor calculado pelo INSS, tendo como parâmetro os rendimentos do pessoal em atividade na extinta RFFSA, os quais, após o desligamento de seu último empregado ativo, passarão a ser reajustados pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade que os benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, independentemente de eventuais parcelas individuais pagas aos empregados quando em atividade, ainda que incorporadas, à exceção da gratificação por tempo de serviço, nos exatos termos do artigo 2º, Lei 8.186/91. 



    - - Assim, para fins de complementação de aposentadoria de ex-ferroviários, a parte autora não faz jus à equiparação com os rendimentos dos funcionários da ativa da empresa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, conforme regra específica contida no artigo 118 da Lei n. 10.233/01, com a redação dada pela Lei n. 11.483/07. Não há fundamento legal para a pretensão da parte autora, porquanto a CPTM não se confunde com a Rede Ferroviária Federal S/A, não servindo o funcionário da primeira de paradigma para aqueles da segunda. 



    - Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil/2015, tendo em vista que a sucumbência, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal. 



    - Recursos da União Federal e do INSS providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, afronta ao artigo 114 da Constituição Federal, defendendo a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.



    Nesse sentido, aduz que se aplica ao caso em tela o entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do Tema 1.092 da repercussão geral.



    Destaca que, 



    “Assim, imprescindível que em obediência ao princípio da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento do Tema 1092 (RE 1.265.549), no intuito de garantir aos jurisdicionados a segurança e a confiança nas decisões emanadas do Poder Judiciário, em atendimento ao disposto no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, vincule o processo em tela, uma vez que a sentença de mérito proferida nestes autos data de 12.02.2010, estando, portanto, abarcada no lapso temporal fixado na MODULAÇÃO dos efeitos da decisão proferida no RE 1.265.549, para MANTER, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final da execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral (19/6/20).”



    Decido.



    A Corte de origem, ao rejeitar a alegação de incompetência da Justiça Federal para julgamento da presente ação assim consignou:



    “Por fim, a alegação de incompetência da Justiça Comum Federal não merece prosperar. O Tema 1092, sedimentou a tese nos seguintes termos: “compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa”. No caso, ao contrário do afirmado pelo embargante, o processo teve o mérito julgado pela Justiça Federal, após reconhecimento de incompetência da Justiça do Trabalho, sendo portanto inaplicável a prorrogação da competência prevista pela modulação dos efeitos, no sentido que “os processos que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário do Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 2020, prossigam na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e final execução”.



    Não merece reparos a decisão atacada, haja vista que a modulação dos efeitos determinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no referido Tema 1.092 buscou evitar, primordialmente, que o encaminhamento de muitos processos já julgados pela Justiça especializada para a Justiça Comum implicasse no retrocesso dos feitos às primeiras fases processuais, causando danos à celeridade processual e à eficiência, bem como prejuízo aos interessados. 



    No caso dos autos, todavia, conforme asseverado pela Corte de origem, o feito já havia sido deslocado da Justiça Trabalhista para a Justiça comum Federal e já havia sido proferida sentença de mérito na Justiça Federal antes da modulação determinada pela STF, pelo que não é o caso de se devolver o caso para a Justiça especializada.



    Ademais, verifica-se que no caso em tela a incompetência da Justiça do Trabalho já havia sido reconhecida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em 8 de maio de 2019, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, sendo certo, igualmente, que não há nos autos notícia de que tenha sido interposto o competente recurso para impugnar essa decisão, pelo que resta caracterizada a preclusão quanto a esse tema.



    Nesse contexto, verifica-se o Tribunal de origem não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente